Tribunal: TJMT
Processo: 1028130-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028130-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Guarda, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), RUDI PANDOLFO JUNIOR - CPF: 024.051.711-39 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), H. T. - CPF: 107.519.721-00 (AGRAVADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUANE TEBALDI - CPF: 050.634.281-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUDI PANDOLFO - CPF: 605.230.939-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA ZORTEA - CPF: 452.762.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE - RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Nos termos do artigo 1694, §1o do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2 - Em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade, e razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que a responsabilidade do agravante sobre os alimentos provisórios fixados na origem deverá recair sobre o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescido de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028130-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RUDI PANDOLFO JUNIOR

AGRAVADO: H. T.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUDI PANDOLFO JUNIOR
contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos, Regulamentação de Guarda e Convivência no 1012562-18.2023.8.11.0040, na 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que arbitrou os alimentos provisórios no valor R$ 7.062,70 (sete e sessenta e dois reais e setenta centavos).

O agravante afirma que
“sequer consta como genitor no documento da Agravada e tão somente teve um caso amoroso passageiro com sua genitora sem qualquer compromisso, colocando à prova sua paternidade. Logo, não é possível que seja determinado liminarmente o pagamento de pensão mensal sem nem ao menos ter certeza de que se trate de sua filha.”.

Aduz que,
“É irrefutável que ficará comprovado a situação de desequilíbrio da possibilidade necessidade quanto ao pagamento da verba alimentar ainda mais no patamar concedido em liminar, SEM NEM AO MENOS TER CERTEZA DE QUE SEJA O PAI! Ademais, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”.”.

Argumenta que “
aufere com renda mensal uma média de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, devendo ser a sua renda como base para fixação de quaisquer valores.”

Pontua que
“não possui condições momentâneas de arcar com tais valores. Veja-se, o Agravante é estudante e possui emprego fixo, do qual, paga aluguel, mensalidade e suas despesas de sobrevivência, além de já efetuar o pagamento de outra pensão no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e despesas extraordinárias.”.

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada para exclusão da pensão ou a sua diminuição (id. 192271681).

Concedida em parte a medida liminar (id. 192750690).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 199200167).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo parcial provimento do recurso (id. 203363181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002924-22.2016.8.11.0040, código n.o 147883 da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que o juízo rejeitou o incidente de impenhorabilidade de imóvel rural.

Na decisão agravada o Magistrado fixou os alimentos em R$ 7.062,70 (sete mil e sessenta e dois reais e setenta centavos), a serem arcados entre o agravante e os demais requeridos, a saber, os supostos avós paternos da agravada.

O agravante afirma que
“sequer consta como genitor no documento da Agravada e tão somente teve um caso amoroso passageiro com sua genitora sem qualquer compromisso, colocando à prova sua paternidade. Logo, não é possível que seja determinado liminarmente o pagamento de pensão mensal sem nem ao menos ter certeza de que se trate de sua filha.”.

Sustenta ainda que
“não possui condições momentâneas de arcar com tais valores. Veja-se, o Agravante é estudante e possui emprego fixo, do qual, paga aluguel, mensalidade e suas despesas de sobrevivência, além de já efetuar o pagamento de outra pensão no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e despesas extraordinárias.”.

Pois bem.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1o do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravante a título de alimentos ao menor.

Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que há indícios de o agravante é o genitor da infante, seja através da responsabilidade assumida, seja pelas próprias declarações, ainda que a Certidão de Nascimento não conste seu nome como genitor da menor, as provas apresentadas pela genitora na origem indicam a paternidade do recorrente.

Por outro lado, verifica-se que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com os alimentos estipulados na decisão agravada, isso porque, conforme holerite apresentado (id. 192276152, 53 e 54) demonstra que o mesmo possui renda na faixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além disso, contribui com os alimentos para outro filho (id. 192271694), no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), como se observa nos comprovantes de ID. 192271696.

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade, e razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que a responsabilidade do agravante sobre os alimentos provisórios fixados na origem deverá recair sobre o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescido de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias.

Friso, não está sendo minorado o valor dos alimentos fixados pelo juízo a quo, mas definindo a fração a qual o agravante será responsável, até que se julgue o mérito da ação.

Cito precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor
” (Agravo de Instrumento 1009387-49.2017.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado no DJE 04/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARCIALMENTE REDUZIDA PROVISORIAMENTE ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Sobrevindo alteração no binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699 do Código Civil), é cabível o deferimento da redução provisória dos alimentos, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva”
(Agravo de Instrumento 1011161-17.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 27/04/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS GENITORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo
” (Agravo de Instrumento 1001801-58.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para fixar a responsabilidade do agravante sobre os alimentos provisórios em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescido de 33% (trinta e três por cento) das despesas extraordinárias, ficando os demais requeridos responsáveis pela quota parte restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024